Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708932-95.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR